Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014345-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 045.815.661-26 (APELADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA –
COBRANÇA DE DOIS CONTRATOS BANCÁRIOS – NEGOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÉBITO INDEVIDO –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – MONTANTE QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO –
MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO –
ASTREINTE –
VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não fica configurada falta de interesse recursal por ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Pertinente a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o valor fixado não comporta redução se estiver em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos em questão, de R$20.945,23 e R$976,05, e imputar à ré o pagamento de R$2.000,00 de reparação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

O apelante aduz que não praticou nenhum ato ilícito, pois houve o inadimplemento do apelado a justificar a remessa de seu nome para os órgãos de proteção ao crédito. Argui também que ele não demonstrou que tenha sofrido qualquer situação constrangedora em razão disso.

Insurge-se contra o valor estipulado, requerendo sua redução, bem como contra o termo inicial dos juros de mora, defendendo que deve ser contado a partir do arbitramento.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão das astreintes ou que
“que seja revista para fixá-la em prazos de incidência razoáveis”
.

Em contrarrazões, o apelado suscita a falta de interesse recursal por ausência de dialeticidade e requer o não conhecimento do Recurso; no mérito, pleiteia a condenação da apelante nas penas do artigo 81 do CPC por ter manejado Recurso protelatório, bem como o seu não provimento (Id n. 129233286).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado argui falta de interesse recursal por
ausência de dialeticidade e requer o não conhecimento do Recurso.

No entanto, da narrativa das razões apresentadas na Apelação fica evidente que o apelante está debatendo temas abordados na sentença, como a prática de ato ilícito, a condenação em danos morais, o valor da indenização, dentre outros.

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelado ingressou em juízo sob a alegação de que foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu. Busca a sua anulação, assim como a indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente e a ré/apelante condenada à reparação de R$2.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade dos contratos e, consequentemente, das cobranças, sobretudo porque não recorreu da inversão do ônus probatório determinado na decisão de Id n. 129233238.

Ocorre que não trouxe aos autos um documento sequer que demonstre a origem dos Contratos n. 045815661000026AD e 045815661000026FI supostamente firmados pelo apelado. Aliás, nem na contestação nem no Recurso faz qualquer referência a tais documentos.

Assim, não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte (repita-se, sobretudo em decorrência da inversão do ônus probatório em decisão da qual não recorreu).

É evidente, portanto, que cometeu ato ilícito ao inscrever o apelado nos cadastros de inadimplentes por dívidas relacionadas a tais pactos, e os danos morais decorrentes desse fato são presumidos.

Registre-se apenas que o apelante nem mesmo recorreu do ponto da sentença que reconhece ser inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, que enuncia:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Isso porque nela ficou consignado que um dos débitos havia sido excluído por decisão judicial e outro ainda estava sendo objeto de litígio.

Os R$2.000,00 arbitrados na primeira instância para a reparação atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levam em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Também estão em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora e não geram enriquecimento imotivado. Além disso, são inclusive inferiores ao que tem sido comumente estipulado no STJ e neste Tribunal em causas semelhantes.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.

(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019). (Sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

O apelante pleiteia a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a ocorrência de falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 2.
No que se refere aos juros de mora na condenação por danos morais, consoante a orientação jurisprudencial assente nesta Corte, o termo a quo é
a citação ou
o evento danoso, nos casos de responsabilidade
contratual ou
extracontratual
, respectivamente. Precedentes. No caso, o acórdão recorrido se alinhou ao posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ ao fixar o termo inicial a partir da citação, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ. (...)”

(AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021, DJe de 29/04/2021, sem destaque no original).

No tocante à multa cominatória, o seu objetivo é compelir a parte a atender à ordem judicial, sendo plenamente aplicável ao caso, nos termos do artigo 500 do NCPC. Logo, pertinente que seja mantida como forma de impedir que sem justo motivo o apelante deixe de cumprir a determinação.

Sobre essa imposição pecuniária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 14a edição, ed. Revista dos Tribunais, fls. 834/835) assinalam:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

Posto isso, o
quantum
fixado nesta lide (R$100,00 por dia, limitado a R$5.000,00) deve permanecer
porque não se mostra exorbitante. Ademais, não houve ainda a execução desse crédito de modo a cogitar eventual excesso.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento.

Sobre o tema, entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. (...) 2.
É possível afastar a limitação temporal da multa cominatória, uma vez que "o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo". 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no Ag n. 1101231/SP, 6a Turma/STJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, julgado em 28/02/2012, DJe 21/03/2012). (Sem destaque no original).

Por fim, constata-se, inclusive, que o apelante informou o cumprimento a ordem liminar, hipótese em que deixa de incidir a referida
astreinte
.

No que concerne ao pedido formulado pelo apelado de condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê,
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022